Tribunal: TJDFT
Processo: 0711089-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES. PROCEDIMENTO SELETIVO. MÉRITO INTELECTUAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA DO IMPETRANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a legalidade da regra prevista no Edital no 48/2022-ABM/DIREN/DEPCT que, em vez de estabelecer a aprovação em procedimento seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, com a finalidade de aferir o mérito intelectual dos candidatos, previu apenas uma etapa de análise curricular com atribuição de pontos, de acordo com a maior ou menor participação em determinados cursos.
2. Ainda que viesse a ser reconhecida a ilegalidade do edital, a pretendida inscrição do impetrante no curso preparatório sem a submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.086/2009, ou mesmo a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. 2.1. Em verdade, os termos da petição inicial sugerem que o impetrante almeja participar do aludido curso preparatório sem que seja necessária a submissão prévia aos critérios ordinários de seleção, o que não pode ser admitido.
3. O pretendido restabelecimento do comando normativo previsto no art. 79 da Lei no 12.086/2009 teria por consequência a submissão de todos os candidatos, inclusive o impetrante, a procedimento seletivo específico louvado na realização de provas. Nesse contexto, a alegada irregularidade da cláusula editalícia, isoladamente, não autorizaria o acolhimento da pretensão formulada, notadamente pelo procedimento especial do mandamus
4. Recurso desprovido.